Tribunal: TJMT
Processo: 0017425-62.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0017425-62.2018.8.11.0055
Recorrentes: Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta Deon
Recorrido: Banco da Amazônia S/A
Vistos.
À Secretaria, para que sejam tomadas as providências acerca da petição id 121542952.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça